Tribunal: TJMT
Processo: 1012264-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012264-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), GEILSON DE CARVALHO SOARES - CPF: 000.610.631-50 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIAB (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS GUIMARAES GODINHO DE MORAIS - CPF: 022.911.711-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) E AMEAÇAS DE MORTE (ART. 147, CP) –
1) NEGATIVA DE AUTORIA –
ANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA -
2) PRISÃO PREVENTIVA
– REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA - RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO, POR PELO MENOS DUAS VEZES, DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO –
INSUBMISSÃO E OUSADIA – MEDIDA CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS/INSUFICIENTES -
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA -
3) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA -

WRIT
EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.
DECISÃO
EM PARTE COM O PARECER
DA D. PGJ.

1.

A ação de
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada da conduta do paciente e/ou sua possível inocência, a qual somente é cabível no curso da ação principal.

2.
O
descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de U
rgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima,
são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP.
Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física.

3.

A prisão preventiva não viola o Princípios da Homogeneidade pois tem natureza meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena
.
Ademais, não havendo, sequer, oferecimento de denúncia,
in casu
, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em benefício de
GEILSON DE CARVALHO SOARES
, apontando como autoridade coatora a
MM.ª Juíza da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

Narra, o impetrante, que o paciente teve a
prisão preventiva
decretada, sob a acusação de ter
descumprido medidas protetivas de urgência
impostas nos autos n.
1016544-68.2022.8.11.0042 -
art. 24-A, da Lei n. 11.340/06
.

Sustenta, em síntese, que
não
estão presentes os
requisitos
e nem mesmo os
pressupostos
da prisão preventiva, além de ser
possível
a aplicação de
cautelares menos onerosas
.

Rebate os fatos narrados pela vítima
Thais Guimaraes Godinho de Morais
, invoca
ofensa ao princípio da homogeneidade
, e
pede a revogação
da custódia preventiva
com ou sem
aplicação de
cautelares
dela
diversas
(art. 319, CPP).

O pedido de
liminar
foi
indeferido
(Id. 170765664).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 171083663).

A d.
PGJ
é pela
denegação
da ordem
, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição (Id.
172584169
):

“Habeas corpus. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inviabilidade. Presentes os requisitos ensejadores da medida segregatícia, conforme disposto nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente estabelecida. Tese de inobservância do princípio da homogeneidade. Inocorrência. Impossibilidade de se antever futura condenação. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos,
a vítima
Thais Guimarães Godinho de Morais
requereu, no dia 03/11/2022, medidas protetivas em desfavor do paciente porque, vinha sofrendo ameaças e também agressões físicas, praticadas pelo paciente, com quem foi casada por 16 anos.

As medidas protetivas deferidas em 07/11/2022 (autos n. 1016544-68.2022.8.11.0042), o paciente foi intimado da decisão em 28/11/2022, no entanto, entre os meses de março e abril/2023, além de descumprir a ordem judicial de se manter afastado de
Thais Godino
, novamente procurou-a e ameaçou-a de morte.

Em consulta ao sistema PJe de 1º grau constatei que, recentemente (1º/06/2023), foram oferecidas 2 denúncias contra o paciente, sendo a primeira, pela prática dos crimes narrados por
Thais
em novembro/22 (
AP n.
1008682-12.2023.8.11.0042 -
art.129 § 9º do CP, art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 cc. 61 II “f” e “h” -em relação a filha-, e art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 cc. 61 II “f” -

em relação à Thais Morais -, além dos. 147, art. 147-B c/c art. 61, II, “f” c/c art. 69, todos do CP) e, a segunda, pelo descumprimento, por duas vezes, das medidas protetivas e também de novos crimes de ameaças (
AP n. 1008683-94.2023.8.11.0042)
.

De início, e
mbora a defesa sustente que inexistam provas exatas da prática do crime imputado ao paciente, registro que a legislação infraconstitucional não exige a certeza de autoria para a imposição da medida extrema, mas indícios suficientes (
fumus comissi delicti
), que se encontram presentes.

Pelo que vejo, na verdade, o
Imperante contesta as palavras da vítima e, isso, confunde-se com a própria tese de negativa de autoria, inviável de análise em sede de
habeas corpus
; a ocorrência ou não de todos os fatos relatados por
Thaís Godino
(nos dias 29/03/2023 e em 24/04/2023, perante a autoridade policial), é questão de mérito e, dessa forma, deve ser discutida ao longo da instrução criminal, quando então, o paciente poderá fazer prova de sua inocência e, inclusive, contraditar as palavras da vítima e apresentar a sua versão dos fatos.

Portanto, tendo em vista que os argumentos do paciente se confundem com a negativa de autoria, suas alegações, quanto a esse ponto,
não devem ser conhecidas.

No mais, direto ao ponto, vejo que em novembro/2022 foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima que, buscando proteção para se separar, procurou a ajuda da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, nesta Cuiabá, e narrou as ameaças de morte e também as agressões físicas/psicológicas que há anos vinha sofrendo, todas praticadas pelo paciente.

O paciente, mesmo cientificado, foi até a porta da residência de
Thais
(na data de março/2023) e, segundo a denúncia passou a gritar o seguinte:
“Fiquei sabendo que o nosso divórcio saiu, a partir de hoje vou dificultar muito a sua vida”.

Ato contínuo, o paciente
ameaçou
Thais Godino
de morte
, caso ela
“estivesse saindo com alguém, independente de quem seja”.

Depois, em abril /2023, o paciente novamente procurou a ex-esposa e, por telefone, expressou sua raiva (em tom ameaçador), após vê-la, em rede social, em novo relacionamento.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, a
uma
porque está evidente a renitência do paciente que não respeitou as medidas impostas em seu desfavor, e, agora, pior, além de descumpri-las, voltou a ameaçou sua ex-mulher, e a
duas
porque a cautelar tem respaldo legal
no art. art. 313, III, do CPP), e na orientação jurisprudencial no sentido de que o
descumprimento de medidas protetivas
é fundamento idôneo para a segregação.

Com efeito, para além de o
§ 2º, do art. 12 – C, da Lei 11.340/2006
dispor que
“nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
,
entendo que
a vítima merece a salvaguarda do judiciário, até mesmo para se evitar que
o paciente não cumpra as ameaças que tem proferido.

Se é assim, haverá, como já houve, situações em que a as circunstâncias envolvendo os fatos, reveladas pela forma de execução e vulnerabilidade da vítima, reclamem uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco não só a legitimidade do exercício da jurisdição penal como também a vida da ofendida que buscou a ajuda e a proteção das autoridades competentes.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. ” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)

“(...). 2. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal. 3. Em situação semelhante, assentou esta Corte que ‘apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva’ (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018).

“(...). 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...).” (AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

Diante de todo o contexto apresentado, vejo que o paciente tem demonstrado ousadia e desrespeito a determinação judicial, e esse fato me faz concluir pela necessidade da preventiva para
garantia da ordem pública e também para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
, tanto que ela própria, repito, procurou novamente os órgãos de segurança (mesmo com as acautelatórias vigentes), visando pedir mais proteção, ante a importunação sofrida.

Sobre o tema, destaco:

“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. ” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). (N.U 1006691-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).”

Prosseguindo, a arguida desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por dois simples motivos:
o primeiro
, porque a prisão preventiva nos casos de violência doméstica, não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas, sim e especialmente, à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas;
o segundo
, porque é inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“5. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade”. (STJ. AgRg no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021). “

Finalmente, em relação as
medidas cautelares alternativas
, em observância ao inc. II, art. 282, CPP e pelas razões expostas acima, entendo serem inadequadas e insuficientes, eis que evidente a indispensabilidade do completo afastamento de
Geilson Soares
, e a insuficiência de cautelares diversas (art. 319, CPP), nos moldes do disposto no
§ 6.º do artigo 282 do CPP
.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. ” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)

“(...). 3). Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima, face a gravidade concreta dos ilícitos. (...). (N.U 1000965-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022) ”

Enfim, a decisão invectivada não se apresenta teratológica já que, e
m crimes praticados com
violência

doméstica
, há evidente necessidade de preservação
da integridade física e psicológica da vítima (garantia da ordem pública),
diante da possibilidade de
reiteração dos atos com consequências, por vezes, irreparáveis.

Diante do exposto,
conheço parcialmente a ordem impetrada
e, nessa extensão, em
parcial

sintonia
com o parecer da d. PGJ, denego-a,
mantendo incólume a prisão preventiva decretada
em desfavor de
GEILSON DE CARVALHO SOARES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023